Tribunal: TJES
Processo: 5026873-42.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026873-42.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON MAGNO ARAUJO DE MORAES
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$1.000,00. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. VALOR MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço pela operadora de telefonia, com suspensão indevida de linha ativa e adimplente, e fixou indenização por danos morais no valor de R$1.000,00.

2.A parte autora alegou prejuízos profissionais em razão da interrupção do serviço e requereu a majoração da verba compensatória.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a suspensão indevida de linha telefônica por um dia justifica a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A falha na prestação do serviço é incontroversa e atrai a responsabilidade objetiva da empresa, conforme o art. 14 do CDC.

5.A suspensão do serviço foi breve e não se comprovaram nos autos prejuízos relevantes ou circunstâncias excepcionais aptas a justificar a elevação do quantum fixado.

6.O valor arbitrado na origem respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme parâmetros jurisprudenciais desta Turma Recursal e o Enunciado nº 32, que autoriza revisão apenas em caso de valor exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão indevida de serviço essencial por período breve, sem comprovação de prejuízos agravantes, não autoriza a majoração da indenização por danos morais fixada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5026873-42.2023.8.08.0035

RECORRENTE: JEFFERSON MAGNO ARAUJO DE MORAES

RECORRIDO: CLARO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$1.000,00. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. VALOR MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço pela operadora de telefonia, com suspensão indevida de linha ativa e adimplente, e fixou indenização por danos morais no valor de R$1.000,00.

2.A parte autora alegou prejuízos profissionais em razão da interrupção do serviço e requereu a majoração da verba compensatória.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a suspensão indevida de linha telefônica por um dia justifica a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A falha na prestação do serviço é incontroversa e atrai a responsabilidade objetiva da empresa, conforme o art. 14 do CDC.

5.A suspensão do serviço foi breve e não se comprovaram nos autos prejuízos relevantes ou circunstâncias excepcionais aptas a justificar a elevação do quantum fixado.

6.O valor arbitrado na origem respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme parâmetros jurisprudenciais desta Turma Recursal e o Enunciado nº 32, que autoriza revisão apenas em caso de valor exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão indevida de serviço essencial por período breve, sem comprovação de prejuízos agravantes, não autoriza a majoração da indenização por danos morais fixada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Jefferson Magno Araujo de Moraes
em face de
Claro Net S/A
, na qual o autor alega que teve sua linha telefônica
suspensa unilateralmente pela ré
, mesmo estando com todas as faturas devidamente quitadas. Afirma que utiliza a linha para fins profissionais, sendo que a suspensão indevida causou diversos transtornos. Pleiteou, liminarmente, o restabelecimento do serviço e, no mérito, indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (IDs 12001743 e 12001744), com o seguinte dispositivo:

Face ao exposto, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 487, I DO CPC E JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: CONDENAR O REQUERIDO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros a partir da citação, na forma do artigo 405 do código civil brasileiro e correção monetária a partir do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ. Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 12001746), pugnando pela majoração do valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas pela requerida (ID 12001754).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, com base nos documentos constantes dos IDs 12147742 e seguintes.

Conheço
do recurso inominado interposto pela autora, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

No mérito,
não assiste razão à parte recorrente
.

Trata-se de demanda na qual se pleiteia indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação dos serviços de telefonia, oferecido pela requerida/recorrida. A autora sustenta que foi surpreendida com a suspensão do serviço, mesmo estando em dia com o pagamento.

A sentença fixou indenização por danos morais no valor de
R$1.000,00 (mil reais)
, valor este que a parte autora pretende ver majorado.

De início, cumpre destacar que a falha na prestação dos serviços restou incontroversa, uma vez que apenas a parte autora interpôs recurso, buscando a majoração da indenização.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, bastando a demonstração do nexo entre o fato e o prejuízo suportado.

Contudo, a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, bem como os parâmetros jurisprudenciais desta Turma Recursal.

Embora se reconheça o abalo decorrente da suspensão indevida, esta durou apenas 1 (um) dia, conforme consignado na sentença. Não há nos autos elementos que indiquem prejuízo de maior gravidade, tampouco situação excepcional que justifique majoração da verba indenizatória.

Ademais, conforme dispõe o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”,
o que não vislumbro no caso concreto.

Assim, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
interposto e
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)